Tribunal: TJES
Processo: 0002340-90.2015.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Citação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002340-90.2015.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIMERI FERRARI CHRISTO DA SILVA e outros (3)

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A estabilização objetiva da demanda, extraída dos artigos 329 e 141 do CPC, vai ao encontro, entre outros, do disposto nos artigos 8º do CPC e 5º, XXXV da Constituição Federal, favorecendo de modo amplo uma prestação jurisdicional viável e atenta ao princípio da primazia do mérito e à moderna concepção do processo como ferramenta de organização que se presta a alcançar justiça material em tempo razoável (fundamento do formalismo-valorativo).

2. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama não atendido pelas razões de recurso.

3. A teor do artigo 1.010, inciso II, do CPC, a parte recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deve atentar-se para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, atendo-se ao que consta dos autos, sob pena de não conhecimento.

4. A interposição de apelação contemplou nova alegação: a apólice que subsidiaria a pretensão autoral (nº 0109300001670) não seria o primeiro contrato de seguro avençado. Não houve, porém, a juntada de outros documentos, sequer a indicação do número de apólice precedente, o que, por certo, apenas seria admissível se comprovado o motivo que impediu a parte de antes fazê-lo, encerrando a referida alegação recursal inovação rechaçada pelo sistema processual civil.

5. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002340-90.2015.8.08.0001

APELANTE: ROSIMERI FERRARI CHRISTO DA SILVA, RENAN FERRARI CHRISTO DA SILVA, SABRINA CHRISTO DA SILVA ZANDONADI, SAMIRA CHRISTO DA SILVA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

JUIZ: DR. FERNANDO ANT
O
NIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de apelação interposta em razão de sentença (fls. 179/181) que julgou improcedente o pleito autoral, negando-lhe a cobertura securitária pretendida.

Afirmou a recorrente, em suas razões, que o contrato de seguro cuja apólice subsidiaria a pretensão autoral não seria o primeiro avençado - “Tanto o foi contratado de forma sucessiva, que, desde a data da admissão do segurado (04/12/2007) (fl. 135) existiu a contribuição securitária devida e o contrato de seguro vigente” -, ostentando o falecido a condição de segurado ao tempo do sinistro.

Pois bem. Em meu sentir, não ultrapassa o recurso o juízo de admissibilidade, tendo as partes sido prévia e regularmente intimadas acerca do tema.

A leitura dos autos informa pretenderem os autores, herdeiros de Sebastião José da Silva, exigir da seguradora demandada o cumprimento da cobertura prevista no contrato de seguro coletivo, estipulado pelo seu empregador.

Informou-se, para tanto, na exordial o número da apólice (0109300001670) e a data do óbito (19/07/2013), acostando-se cópias dos requerimentos administrativos que precederam o ajuizamento e evidenciaram ter a seguradora demandada por repetidas vezes indicado a necessidade de complementação de documentação a fim de que se pudesse dar o devido encaminhamento à comunicação de sinistro.

A apresentação de cópia de guia de recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social (GFIP) pelos beneficiários autores apenas ocorreu por ocasião da audiência de instrução e julgamento, a despeito dos artigos 434 e 435 do CPC, a partir da qual se evidenciou informação relevante ao deslinde do caso: o empregado encontrava-se afastado do emprego ao tempo da contratação do seguro e, segundo suas cláusulas, apenas seriam contemplados os empregados em atividade laboral, o que o excluiria da cobertura (artigo 757 do CC).

Não se trataria, portanto, de afastamento e sinistro posteriores à contratação do seguro, razão pela qual sustentou a demandada a improcedência do pleito autoral, tendo a parte autora sido intimada sobre a novel tese e manifestado-se sobre o tema.

A juntada aos autos do referido documento (GFIP) pela parte autora descortinou para a pessoa jurídica demandada a possibilidade de que outra linha de defesa fosse desenvolvida a partir de sua ciência quanto aos fatos dali depreendidos, o que se deu com êxito, já que acolhida pelo comando sentencial.

Seguiu-se a interposição de apelação, a qual apresentou nova alegação - a apólice que subsidiaria a pretensão autoral (nº 0109300001670) não seria o primeiro contrato de seguro avençado.

Não houve a juntada de outros documentos, sequer a indicação do número de apólice precedente, o que, por certo, apenas seria admissível se comprovado o motivo que impediu a parte de antes fazê-lo, encerrando a referida alegação recursal inovação rechaçada pelo sistema processual civil. Noutro giro, a indicação de que existiu a correspondente contribuição securitária pelo falecido desde a sua admissão no emprego igualmente carece de respaldo probatório, não havendo nos autos documento que a ilustre.

Destaca-se não se descuidar da hipossuficiência informacional de que padecem os autores, evidenciada em especial nos documentos concernentes às tratativas administrativas que precederam o ajuizamento, situação, porém, que não os exime de observar as regras que regem o processo, a exemplo das pertinentes ao instituto da preclusão, que denota a propensão natural do processo de “caminhar para frente”.

A estabilização objetiva da demanda, extraída dos artigos 329 e 141 do CPC, vai ao encontro, entre outros, do disposto nos artigos 8º do CPC
1
e 5º, XXXV
2
da Constituição Federal, favorecendo de modo amplo uma prestação jurisdicional viável e atenta ao princípio da primazia do mérito e à moderna concepção do processo como ferramenta de organização que se presta a alcançar justiça material em tempo razoável (fundamento do formalismo-valorativo), a qual restaria prejudicada se outro desfecho aqui se conferisse.

Certo é que o requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama não atendido pelas razões de recurso.

A teor do artigo 1.010, inciso II, do CPC, a parte recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deve atentar-se para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, atendo-se ao que consta dos autos, sob pena de não conhecimento.

Pelas breves ponderações declinadas,
não
conheço
do recurso
.

Honorários advocatícios recursais majorados em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC, observado o artigo 98, §3º do mesmo diploma.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 8º - Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

2
Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso, igualmente majorando os honorários fixados.